Tribunal: TJMT
Processo: 0043748-59.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043748-59.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDISELMA FERREIRA MACIEL - CPF: 010.276.171-07 (RECORRIDO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRIDO), ANDREZZA ALVES MEDEIROS - CPF: 667.371.923-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 496 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

A improcedência do pedido não revela qualquer prejuízo ao ente de direito público, tampouco se encontra prevista nas hipóteses previstas no art. 496 do CPC ou em lei esparsa, razão pela qual a remessa necessária não deve ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
, na Ação Previdenciária ajuizada por EDISELMA FERREIRA MACIEL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 4247603]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
julgou improcedente o pleito inicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Na espécie, frente à sentença de improcedência, com o decurso
in albis
do prazo para interposição de recurso voluntário, o não conhecimento da remessa necessária é medida que se impõe.

Isso porque se verifica do artigo 496, II do CPC que
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, se não houve condenação do ente federativo ou de autarquia, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 496/CPC ou em lei esparsa, a qual sujeita o presente feio ao reexame necessário.

Neste sentido.

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VACARIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496 DO CPC E ART. 14, PARÁGRAFO 1o, DA LEI No 12.016/2009. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-RS - REEX: 70077331635 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 15/04/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 496 CPC. DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00126229820158190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 01/06/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2017)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020